Tribunal: TJPA
Processo: 0808749-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808749-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808749.11.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: MANOEL PINHEIRO GONÇALVES JUNIOR (OAB-PA Nº)

PACIENTE:
LUIZ CLAUDIO ALMEIDA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPE-MIRI-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO).

DO RISCO DE CONTÁGIO DE COVID-19.
IMPROCEDENTE.
As alegações do impetrante quanto
à necessidade de revogação da custódia do paciente em razão

do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o
paciente
faça parte do

grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente

debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional,
tais argumentos não são
suficiente
s
para, por si só,

autorizar a concessão de liberdade ao
requerente
.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO.
TESE REJEITADA
.
Para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da existência do crime (materialidade), além dos indícios suficientes da autoria ou de participação na infração tudo
conforme artigo 312 do código de processo penal
.
A
lém d
esses
elementos apontados é necessário que se apresente o fator risco a justificar a imprescindibilidade da medida, a saber, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
P
resente se encontra o fumus delicti comissi. o periculum libertatis, emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social, objetivando que o agente não reitere na ação criminosa
, inviabilizando desse feita à aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA E PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
. NÃO OCORRÊNCIA
. Observa-se

não h
aver
retardamento injustificado da marcha

processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais, desenvolvendo-se o feito

de

maneira condizente com as peculiaridades do caso
, tendo em vista que a instrução processual foi concluída, aguardando-se a juntada do Laudo Toxicológico Definitivo, para julgamento. Em consulta
ao sistema de gestão processual desta Egrégia Corte de Justiça
(LIBRA),
datado de 06/04/2020, o juízo coator determinou a secretaria que diligenciasse sobre a resposta do Ofício nº 427/2019-sv-crime, referente ao Laudo Toxicológico Definitivo, inclusive designando novas diligências, caso não houvesse nenhuma resposta. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado, encontrando-se com a
instrução processual concluída
, denotando-se que o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal. Ademais, o excesso de prazo para a formação da culpa por si só não é suficiente para a concessão da liberdade provisória, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
Ante a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso. Réu respondo a outro processo por tráfico de drogas, reiteração delitiva. Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

DA CONVERSÃO DA PRISÃO PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR (FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE)
– TESE REJEITADA.
O art. 318, VI, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar nos casos de menores de 12 (doze) anos de idade incompletos, caso o genitor seja o único responsável pelos cuidados dos filhos. Entretanto,
o
impetrante não apresent
ou
provas de que o paciente, por ocasião de sua prisão,
que os filhos residiam com o paciente ao tempo da prisão, e que seus cuidados seriam indispensáveis à criação dos menores.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte oito dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior .

Belém/PA, 28 de setembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº
3361848

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808749.11.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: MANOEL PINHEIRO GONÇALVES JUNIOR (OAB-PA Nº)

PACIENTE:
LUIZ CLAUDIO ALMEIDA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPE-MIRI-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus

com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LUIZ CLAUDIO ALMEIDA DE SOUZA,

apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Alega o impetrante que o Paciente encontra-se preso desde a data de 03 de abril de 2019, onde fora flagrado com uma quantia de R$

250,00 (duzentos e cinquenta reais),

no momento da revista pessoal e, que durante a abordagem a guarnição teria
r
ecebido uma denúncia anônima informando que os suspeitos haviam se desfeito de um

pacote, na Rua João Afonso Lobato em Igarapé

Miri
-PA, e em
busca realizada no caminho pelo qual trafegava o paciente e o outro acusado,
foi
loca
lizado
em um terreno baldio um
p
acote contendo substancia

semelhante a maconha
.
Por esta razão foi efetuada a prisão em flagrante pela

suposta prática do crime descrito no artigo 33, caput

e 35

da Lei de Drogas.

No dia 04/04/
2019
foi convertida a prisão em preventiva,
em 07/05/2019 a defesa formulou pedido
em favor do paciente
, sendo indeferida, a
denúncia
foi apresentada em
13/05/2019,

peça esta recebida pelo juízo no dia 11/06/2019. Após isto, a Defensoria Pública apresentou Defesa Prévia com Pedido de Relaxamento de Prisão de Elionai Dos Santos Melo no dia 04/10/2019, e a defesa do Paciente Luiz Claudio Almeida Souza apresentou defesa prévia na data de 16/10/20
19
.
Audiência realizada em 31/01/2020;
o
parquet
apresentou alegações finais orais e a defesa requereu prazo para apresentar alegações finais escritas.

Em 20/02/2020 a defesa apresentou alegações finais escritas e os autos foram conclusos.

Em
19/03/2020 a Defesa requereu a Revogação da Prisão Preventiva em face da andemia Global do Covid-19
, sendo indeferida
em 26/03/2020
, sob o fundamento de
inexistirem fatos novos e
para
a Garantia da Ordem Pública.

Em 06/04/2020 o Douto Juizo da Vara Única de Igarapé- Miri, determinou que renovasse diligência do Oficio 427/2019 para que em 15(quinze) dias o Centro de Pericia Cientifica Renato Chaves enviasse o Laudo Taxológico Definitivo da Droga aprendida, sem resposta, no dia 23/07/2020 reiterou o pedido através de oficio 469/2020 para que no prazo de 15 (quinze) dias fosse enviado o Laudo Definitivo da Droga aprendida e até o presente momento sem resposta.

Aduz
iu ainda n
ão bastasse o excessivo prazo da prisão em si, e sequer previsão para o cumprimento do oficio 469/2020,
ressaltou ausência
dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no rol do artigo 312 do CPP, quanto pela omissão no próprio
decisum
de qual seria o motivo para a manutenção da prisão, donde se extrai, genericamente, que o Paciente seria um risco à sociedade por vender entorpecentes, o que não condiz com a realidade, o mesmo se encontra encarcerado a 509 dias
,
além disso não houve qualquer análise ou fundamentação quanto a impossibilidade ou ineficácia das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Arguiu ainda a situação de calamidade pública provocada pela pandemia do novo da COVID-19.

Destacou derradeiramente ser pai de 2 (duas) crianças menores de 12 anos de idade, sendo o único responsável pelas mesmas.

Por fim r
equereu a concessão de liminar para que seja cessado o constrangimento ilegal que

supõe estar sofrendo, para que lhe seja concedida a liberdade provisória
com a
expedição do competente Alvará de Soltura
, e subsidiariamente a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, e no fim
,
a
concessão da ordem
em definitivo
.

Juntou documentos.

O autos foram distribuídos inicialmente ao relator ao Des. Rômulo Nunes, que arguiu a minha prevenção em razão do julgamento do
Habeas Corpus
nº 0808187-36.2019.8.14.0000)
,
oriundo da mesma ação penal que deu origeem ao presente
writ.

Deneguei
a liminar
(ID. 3612621)
, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(
ID.3626074
), o juízo de
primeiro grau

apresentou os seguintes esclarecimentos
:

“
O Paciente LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SOUZA foi preso em flagrante delito em 03
/
0
4/20
19, pelo crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06

, cujo auto de prisão em flagrante foi homologado, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva em 04.04.2019.

Em 07.05.2019 foi oferecida denúncia pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de

LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SOUZA, como incurso nas penas do art. 33 e do art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

No dia 11.06.2019 foi proferida decisão

, determinando a citação do acusado, para apresentar defesa prévia, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em 03.09.2019, a defesa do acusado LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SOUZA, ora paciente, apresentou pedido de revogação de prisão preventiv

, com aplicação de outras medidas cautelares
.

No dia 27.11.2019 a denúncia foi recebida, tendo sido indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva, e designada a realização de audiência de instrução e julgamento

.

Em 30.01.2020 foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas, e realizado o interrogatório de LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SOUZA, tendo o representante do Ministério Público apresentado alegações finais na própria audiência.

No dia 20.02.2020, a defesa do acusado LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SOUZA, ora paciente,

apresentou alegações finais

.

Em 26.03.2020, o MM Juiz ao analisar todos os processos de réus presos provisórios da comarca, manteve a prisão do acusado LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SOUZA, ora paciente, por inexistir fatos novos, ratificando a necessidade de garantia da Ordem Pública.

Por fim, informo que os autos se encontram em secretaria aguardando a remessa do laudo de exame toxicológico definitivo
”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
a
Dr
a
.
Marcos Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou
-se
pelo
conhecimento

e
DENEGAÇÃO DA ORDEM
impetrada em favor de

LUIZ CLAUDIO ALMEIDA DE SOUZA
,
requer-se , contudo, que essa Corte Julgadora solicite ao Juízo que ultime as medidas legais , para atendimento das diligência (reiterada) quanto ao envio do laudo toxicológico definitivo ao juízo, diante de dois ofícios encaminhados ao CPC - Renato Chaves, sem prejuízo de reavaliação da prisão cautelar, consoante comando normativo do CPPB, art. 316, parágrafo único.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência
dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no rol do artigo 312 do CPP
e fundamentos
para a manutenção da prisão

pr
eventiv
a
,
excesso de prazo injustificado na prolação da sentença e ausencia de análise e fundamentos

na
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
, assim como arguiu ainda a atual situação de pandemia pela nova COVID-19, e por fim, a conversão em domiciliar, pelo fato de ser pai de duas crianças menores de 12 anos de idade, que dependem de sua subsistência.

DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA POR PANDEMIA VIRAL

No que diz respeito as alegações do impetrante quanto
à necessidade de revogação da custódia do paciente em razão

do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o
paciente
faça parte do

grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente

debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional,
tais argumentos não são
suficiente
s
para, por si só,

autorizar a concessão de liberdade ao
requerente
.

Cabe relembrar
que a Recomendação nº 62 do Conselho

Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso,a efetiva necessidade das prisões cautelares, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma

determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.

No caso específico do paciente, reafirmo, não há provas de que o paciente faça parte do grupo de risco, ou se encontre debilitado por motivo de doença grave, a viabilizar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento na questão humanitária e sanitária, tendo em vista que de acordo com que prescreve o art.
318, Inciso II do CPP, é requisito da prisão

domiciliar que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que não
foi
comprovado nos autos.

Cabe lembrar ainda, que
a população carcerária conta com

atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à

rede pública de saúde
, além do fato que m
edidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de
m
inimizar o risco de

transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora
haja registro
de contaminação de
presos
e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração

Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco

do restante da massa carcerária,
com o
fornecimento de alimentação apropriada
, atendimento médico, aplicação de
medicamento
adequados e desinfecção das casas penais.

Diante do exposto, não merece prosperar o pleito requerido.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO

No que tange à alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão decretou e manteve a prisão preventiva (04/04/2019; 27/11/2019 e 26/03/2020
)

“(...)

22.
No caso de que aqui se cuida, os elementos constantes dos autos realçam a periculosidade dos autuados, sobretudo diante da natureza da droga apreendida.

23. Verificada a variedade de droga apreendida (cocaína e maconha), somando-se a notícia de que um dos autuados ter tentado contra a vida de um policial militar em Belém-PA, reconhece-se, pois, a presença de circunstâncias fático-jurídicas que demostram a necessidade a segregação cautelar dos autuados para evitar a reiteração do cometimento de tão grave delito, que atinge não somente a pessoa dos que padecem da dependência química, como igualmente a família destes e a própria sociedade.

24. Além dessas circunstâncias concretas que já autorizam do decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, há registro no sentido de que os autuados respondem a processo por crime de mesma natureza, inclusive, já obtiveram liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares, dentre elas a de não serem novamente autuados em flagrante delito.

25. Todas essas circunstâncias evidenciam, sim, a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

26. Afasta-se, assim, a aplicação do inciso III do artigo 310 do Código de Processo Penal, segundo o qual, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, bem como do art. 321 do mesmo Código de Processo Penal, o qual estabelece que, ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

27. Em análise adstrita ao presente procedimento, entendo, neste momento, ser incabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, tais como as previstas no art. 319 do CPP, impondo-se, assim, a aplicação do § 6
º
do art. 282 desse mesmo código, segundo o qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).

28. Por todo o exposto, homologo o auto de prisão em flagrante e converto, em preventiva, a prisão em flagrante dos autuados ELIONAI DOS SANTOS MELO e LUIZ CLÁUDIO ALMEIDA DE SOUZA, acima qualificados, e julgo improcedente o pedido de relaxamento de prisão formulado nos autos em apenso.

29. Serve a presente decisão como MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, por conversão da prisão em flagrante,

pelo qual este magistrado MANDA à autoridade policial ou à autoridade competente a quem este for apresentado, que PRENDA e/ou MANTENHA SOB CUSTÓDIA os autuados ELIONAI DOS SANTOS MELO e LUIZ CLÁUDIO ALMEIDA DE SOUZA, acima qualificados.
”

“(...)

1.
Quanto aos pedidos de relaxamento da prisão preventiva que constam na resposta à acusação de fls. 49/53 e no pedido de liberdade provisória (documento nº 2019.04118654-05), em apenso, mantenho a prisão preventiva dos acusados ELIONAI DOS SANTOS MELO e LUIZ CLÁUDIO ALMEIDA SOUZA, pois os fundamentos que levaram este Juízo a decretá-la permanecem inalterados, tendo, em 04/04/2019, sido proferida decisão, às fls. 27/29 dos Autos de Prisão em Flagrante em apenso, decretando a prisão preventiva do acusado, que foi mantida em decisão de fl. 14 dos autos do pedido de relaxamento de prisão, em apenso, proferida em 16/09/2019.

2. Ademais, verifico que o crime segundo o qual o réu é acusado é grave, pois foi encontrado em posse de substâncias ilícitas de elevado poder lesivo a saúde, qual seja a maconha, cujas consequências não se resumem apenas aos seus usuários, mas também as famílias desta

comarca que se encontram a mercê da violência inerente ao mundo das drogas, sendo que sua liberdade coloca em risco a garantia da ordem pública, vez que há risco concreto do réu continuar praticando o crime em questão.

3. Assim, sua segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública
(...)”

“(...)

verifico que a custódia cautelar de dos acusados deve ser mantida, pois ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva, inexistindo fato novo que pudesse ensejar sua revogação.

Ademais, a liberdade dos acusados representa grande risco à ordem pública, pois evita, se soltos, voltem as ruas para continuar a comercialização de drogas, revenindo assim a prática de novos delitos, eis que há informações em desfavor dos acusados, relatadas pela autoridade policial, que evidenciam que os mesmos são contumazes na prática do delito em questão.

Além disso, destaco que a instrução está caminhando normalmente, não havendo
q
ue se falar em excesso de prazo, encontrando-se os autos conclusos para sentença.
”

Analisando detidamente o decisum que decretou a prisão preventiva, nota-se a propriedade do decreto constritivo, devidamente motivado, conforme destacado acima, evidenciada pela demonstração do
fumus comissi delicti
,
e
ncontrando-se presente pelo auto de apreensão e o auto de exame de exame de constatação toxicológico, aliados aos depoimentos das testemunhas que evidenciam a existência de indícios de autoria e a materialidade delitiva. Quanto

a
o periculum libertatis (garantia da ordem pública ou da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal)
, tendo em vista que o paciente comercializava entorpecente, ocasionando a preensão pelos policiais militares de um pote contendo em seu interior 240 (duzentos e quarenta)
gramas de maconha,
e mais o montante de
R$ 2
5
0,00 (duzentos e
cinquenta
reais).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência,
a saber:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 2. No caso, as instâncias ordinárias relataram a apreensão de 8,5 tijolos de maconha no total de 2.896,14g, uma estufa caseira com 11 (onze) plantas de maconha, além de apetrechos comumente utilizados na traficância. Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade dos fatos, justificando, pois, a imposição da medida extrema. 3. A necessidade da segregação cautelar também está amparada no risco concreto de reiteração delitiva do Paciente, que possui condenação pela prática de crime doloso (furto qualificado). 4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 477.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
principalmente pelo fato do ora paciente ter reiterado em conduta delitiva.

Desta forma fica evidente a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, visando, por conseguinte, assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, observando que no caso concreto, estarem presentes os requisitos que levaram, a aplicação da custódia excepcional.

Diante da referida situação em discussão
,
evidencia-se
a necessidade da prisão preventiva,
incabível
s
ua

conversão em medidas cautelares
diversas da prisão
, por certo, ineficazes no caso concreto,

especialmente porque a quantidade

de entorpecente
s
apreendido
s,

denotam
que o
mesmo
fazia da traficância seu meio de vida,
o que in
viabiliza sua soltura
, para se evitar
reiteração delitiva.

DO EXCESSO DE PRAZO. DEMORA NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

No que concerne ao excesso de prazo na prisão preventiva e para prolação da sentença, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, e reconhecida pelo próprio impetrante, a instrução processual já foi concluída, inclusive com o oferecimento das alegações finais por ambas as partes, aguardando-se para julgamento, a juntada do Laudo Toxicológico Definitivo, não havendo mais que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo

De acordo com as informações prestadas pelo juízo
a quo,
observa-se

não h
aver
retardamento injustificado da marcha

processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais, desenvolvendo-se o feito

de

maneira condizente com as peculiaridades do caso
. Observa-se em consulta
ao sistema de gestão processual desta Egrégia Corte de Justiça
(LIBRA),
datado de 06/04/2020, o juízo coator determinou a secretaria que diligenciasse sobre a resposta do Ofício nº 427/2019-sv-crime, referente ao Laudo Toxicológico Definitivo, inclusive designando novas diligências, caso não houvesse nenhuma resposta. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado, repito encontrando-se com a instrução processual concluída, aguardando-se apenas a juntada do Laudo Tóxicológico definitivo, denotando-se que o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e do indeferimento da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais, razão pela qual não acolho as alegações do impetrante.

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ART.319 DO CPP.

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº
0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Destaco que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são inadequadas e insuficientes ao caso em discussão, tendo em vista que a
lém da gravidade concreta do
s
delito
s

tráfico de entorpecente e associação para o tráfico
, considerou
ainda
a autoridade apontada como coatora a possível prática
de reiteração delitiva, uma vez que
há registro no sentido de que o
paciente
responde a processo por crime de mesma natureza, inclusive, já obt
eve
liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares,
e voltou a delinquir, o que denota
, portanto, contumácia delitiva, o que configura fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novos crimes e preservar a ordem pública.

DA CONVERSÃO DA PRISÃO PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR, FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE.

Por derradeito, o impetrante pleiteia a conversão da prisão preventiva em domiciliar, pelo fato de ser pai de duas crianças, os menores
LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS SOUZA de 6 (seis) anos e LUIZ KEWEN DOS SANTOS SOUZA
de
10 (dez) anos de idade
, conforme documentos acostados aos autos (ID.
3567394
), sendo o único responsável pelo cuidado dos enfantes.

O art. 318, VI, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar nos casos de menores de 12 (doze) anos de idade incompletos, caso o genitor seja o único responsável pelos cuidados dos filhos, conforme estabelece
in verbis:

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente:

(...)

VI
- homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Assim, incorpora-se como novo critério geral a concessão da prisão domiciliar em proteção a criança, ao pai quando seja o único responsável pelos filhos, cabendo ao magistrado justificar a excepcionalidade - situações onde os riscos sociais ou ao processo exijam cautelares outras, cumuladas ou não, como o monitoramento eletrônico, a apresentação judicial, ou mesmo o cumprimento em estabelecimento prisional.

Os ministros da Sexta Turma do STJ

corte reforçaram a orientação dada pelo Estatuto da Primeira Infância que, ao mesmo tempo que permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para gestantes e mulheres com filhos de até 12 anos, diz que a alteração só é possível para o homem "caso (ele) seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos".

O paciente alega possuir filhos menores, os quais necessitam de seus cuidados, entretanto, não apresentou documentos que comprovem a referida alegação.

RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE EMLICITAÇÕES. PRISÃO PROCESSUAL. FILHO EM PRIMEIRA INFÂNCIA. PROTEÇÃO DIFERENCIADA AO PAI. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016), a partir das Regras de Bangkok, normatizou diferenciado tratamento cautelar em proteção à gestante e à criança (a mãe com legalmente presumida necessidade de cuidar do filho, o pai mediante casuística comprovação - art. 318, IV, V e VI do Código de Processo Penal), cabendo ao magistrado justificar a excepcional não incidência da prisão domiciliar - por situações onde os riscos sociais ou ao processo exijam cautelares outras, cumuladas ou não, como o monitoramento eletrônico, a apresentação judicial, ou mesmo o cumprimento em estabelecimento prisional.

2. Decisão atacada que valora não ter sido comprovado o requisito legal de ser o acusado o único responsável pelos cuidados da criança, ou mesmo de que é imprescindível para esses cuidados, pois
somente teria o condão de auxiliar a esposa com os cuidados com o filho, pois, segundo mencionado, ela encontra-se dividida entre os afazeres de casa, sustento do lar e cuidados com o filho
, de modo que não há ilegalidade a ser sanada.

3. Recurso em
habeas corpus
improvido. (HC Nº 81.300-SP (2017/0040499-3-STJ, julgado em 06/04/2017. Min. Nefi Cordeiro)

Compulsando os autos não restou provado que os filhos residiam com o paciente ao tempo da prisão, e que seus cuidados seriam indispensáveis à criação dos menores, razão pela qual não acolho o pleito requerido.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

Belém/PA,28 de setembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/09/2020